Tribunal: TJDFT
Processo: 0008048-35.2017.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008048-35.2017.8.07.0016 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: NEIVE SILVA LEAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por NEIVE SILVA LEAL contra o v. acórdão de ID 21845125, o qual está assim ementado: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO DO ART. 65 DO DECRETO LEI N. 3688/41. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, "C", DO CP. IMPROCEDÊNCIA. LAPSO TEMPORAL DAS OFENSAS. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DO AGENTE. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria da prática da contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto Lei n. 3688/41, não merece guarida a pretensão de absolvição. 2. Nos termos do entendimento do STJ, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal" (Súmula 545/STJ), sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade". (AgRg no REsp 1774059/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). 3. É admitida a compensação integral entre confissão e a agravante relativa à violência contra a mulher (art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal). 4. Tendo em vista que a perturbação se prolongou por grande lapso temporal, demonstrando, assim, o ânimo calmo e refletido do agente, não há que se falar em cometimento da conduta sob influência de forte emoção, não devendo ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, "c", do CP. 5. Este Tribunal de Justiça vem adotando uma interpretação restritiva do disposto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, prevalecendo a vertente de que, para a fixação de reparação de danos materiais, são necessários pedido formal e instrução específica para apurar o valor da indenização. 6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1236593, 20170110365144APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: 149/150) A defesa sustenta a ocorrência de contradição no arresto recorrido, na parte em que “valorou o depoimento do embargante em juízo para justificar a existência de dolo, quando, em verdade, o mesmo afirma que não tinha intenção de perturbar a vítima”. Postula, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a contradição apontada e de absolver o embargante, com base no art. 386, III, do CPP (ID 23395929). A il. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso. É o breve relatório. Decido. De início, cumpre registrar que os embargos de declaração opostos não podem ser conhecidos, diante da intempestividade do recurso. Registre-se que, conforme certidão de ID 22843430 (PDF/Pág. 309), o acórdão vergastado foi disponibilizado no DJe no dia 29/01/2021 (sexta-feira) e publicado no primeiro dia útil subsequente, 01/02/2021 (segunda-feira). Assim, considerando o prazo de 2 (dois) dias fixado no art. 619 do CPP, a defesa só poderia ter manejado o aludido recurso até o dia 03/02/2021, uma quarta-feira, estando, pois, evidente a intempestividade do recurso protocolizado no dia 18/02/2021. Desta feita, diante da extemporaneidade do recurso, os embargos de declaração não comportam conhecimento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO aos embargos de declaração dada a sua manifesta intempestividade. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador